Tribunal: TJSP
Processo: 2181860-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sociedade
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS ININTELIGÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento porque as razões recursais mostraram-se ininteligíveis e desconexas. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.